Tribunal: TJSP
Processo: 2267999-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267999-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SLEIMAN
EL SHARIF e THAIS APARECIDA DA SILVA, é agravado ANTONIO CARLOS DE
SOUZA A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267999-54.2020.8.26.0000 -Voto no jma
2
VOTO No 25346
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267999-54.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE TATUAPÉ - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUIS FERNANDO NARDELLI
AGRAVANTES: SLEIMAN EL SHARIF E THAIS APARECIDA DA SILVA
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA A

REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Liminar.
Deferimento,
após
a
contestação. Locação fraudulenta. Demonstradas a posse e
caracterizado o esbulho. Inteligência do art. 562, do CPC. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em ação de reintegração de
posse movida pelo ora agravado, (i) inadmitiu a denunciação da lide requerida pelos réus-
agravantes e (ii) deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.
Sustentam os agravantes, em breve síntese, carência da ação e que a
liminar deve ser revogada, tendo em vista que ocupam o imóvel na condição de
locatários, tendo inclusive recebido as chaves da imobiliária, de modo que não há que se
falar em esbulho.
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido (fls. 49/55) e
processado com efeito suspensivo.
VOTO
Trata-se de ação de reintegração de posse do imóvel localizado na Rua
Pedro Malaquias, no 268, apto. 53, Vila Carrão, São Paulo
SP, movida pelo ora
agravado, que alegou ter sido vítima de locação fraudulenta. Conforme narrou, celebrara
contrato de locação do apartamento com Maria José de Souza Avanço, em 5.4.2018,
pelo valor de R$. 1.600,00 mensais. Os aluguéis e débitos do imóvel foram pagos até
10.11.2019, somente quando, ao procurar a locatária ante o inadimplemento, descobriu
que o contrato havia sido celebrado por terceiros munidos de documentos falsos.
Inclusive, a vítima, localizada pela garantidora, esclareceu ter perdido seus documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267999-54.2020.8.26.0000 -Voto no jma
3
e, a partir de então, sofrido diversas fraudes com falsificação da sua assinatura em
contratos de locação, discutidos em outras demandas em curso.
O douto magistrado de primeiro grau determinou, antes da apreciação do
pedido liminar, a citação dos réus-agravantes, que, tanto na contestação quanto nas
razões deste recurso, não refutam a fraude na locação, afirmando, por sua vez, que não
foi praticada por eles. Alegam também que competia à administradora de imóveis
averiguar a documentação, a quem requerem a denunciação da lide e que sua posse
não caracteriza esbulho, pois decorre de contrato de locação, com a devida entrega das
chaves..
O juízo a quo, então, acertadamente, reconhecendo a presença dos
requisitos do artigo 562, do CPC, concedeu a medida liminar pleiteada.
Dispõe a segunda parte do artigo 562, do Código de Processo Civil, que:
“Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a
expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário,
determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para
comparecer à audiência que for designada.”.
Assim, uma vez demonstrados o exercício da posse anterior e o esbulho,
este caracterizado desde a ciência incontroversa da fraude (citação), tem-se presentes,
em cognição sumária, os requisitos para concessão da liminar, nos termos do artigo 562,
do CPC, de modo que se impõe a manutenção da decisão recorrida.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
“PROCESSO Rejeitadas as preliminares de "impossibilidade jurídica do
pedido", excluída com o advento do CPC/2015, e, no que concerne ao
pedido de reintegração de posse formulado pela parte autora agravada, de
ilegitimidade passiva da parte agravante, com reconhecimento da
satisfação do requisito do interesse de agir da parte autora, para o pedido
em questão, relativamente à parte agravante - Embora não deliberadas
pela r. decisão agravada as preliminares de ilegitimidade passiva e
"impossibilidade jurídica do pedido" deduzidas pelas partes ré agravante,
de rigor, sua apreciação no julgamento do presente recurso, por se tratar
de questão de ordem pública e de agravo de instrumento, objetivando a
reforma de r. ato judicial, que deferiu a tutela de urgência de reintegração
de posse - Reconhecimento de que: (a) está presente o interesse de agir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267999-54.2020.8.26.0000 -Voto no jma
4
relativamente ao pedido de reintegração de posse com relação à parte ré
agravante, visto que: (a.1) a parte autora sustenta a existência de posse
anterior e esbulho, por perda da posse do imóvel por invasão do imóvel
com lastro em ilícita e fraudulenta locação do imóvel a terceiro, por seu ex-
marido, com descumprimento de anterior decisão judicial, proferida em
ação de divórcio, que indeferiu a locação do imóvel, sem anuência de
ambos os cônjuges; (a.2) a parte agravante ofereceu resistência ao pedido
formulado pela parte autora ficou caracterizada a existência de uma lide e,
consequentemente, da necessidade do processo para sua solução judicial,
sendo a ação de reintegração de posse a via adequada para esse fim e
não a ação de despejo, visto que a parte autora não admite a existência de
relação de locação entre as partes; e (b) a parte ré é parte passiva
legítima em relação ao pedido de reintegração de posse, dado que titular
do interesse em que conflita com afirmado na pretensão, em razão da
imputação a ela da prática de esbulho. POSSESSÓRIA Prova constante
dos autos ampara as alegações da parte agravada, autora da ação de
reintegração de posse, quanto ao reconhecimento da existência de
esbulho, caracterizado pela ocupação injusta do imóvel pela parte ré
agravante, porque lastreada em contrato de locação cuja autenticidade é
questionada e é objeto de inquérito policial para apuração de crime de
estelionato, inexistindo justo título para assegurar sua posse no imóvel.
Recurso desprovido, com observação.
(Agravo de Instrumento 2041138-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/06/2020)
Agravo de instrumento. Ação anulatória de ato jurídico cumulada com
pedido de reintegração de posse. Locação de imóvel viabilizada por
documentos falsos. Fraude comprovada. Réu revel. Liminar mantida.
Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento 2166172-39.2016.8.26.0000; Relator (a): Pedro
Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí
- 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2016)
Tampouco assiste razão aos agravantes quando à pretendida
denunciação da lide à imobiliária, já que nesta demanda se discute apenas a posse, não
se amoldando a situação em exame a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 125, II,
do CPC. Anota-se, por fim, que eventual responsabilidade da administradora, se o caso,
pode ser discutida em ação autônoma.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator